Tribunal: TJES
Processo: 5012150-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012150-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA MARIA DENARDI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5012150-52.2022.8.08.0035.

RECORRENTE:
NEUZA MARIA DENARDI.

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BEATRIZ SILVA FONTENELLE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO QUE TENTOU ENTRAR NA AUDIÊNCIA NA HORA EXATA. AUTORA QUE NÃO ENTROU EM CONTATO COM O JUÍZO PARA INFORMAR A DIFICULDADE TÉCNICA. CONTUMÁCIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FELIPE PEREIRA DA SILVA em face de PSK FORMATURAS EIRELI - ME.

Em síntese, o processo foi extinto sem resolução do mérito, sob a justificativa de que o cartório encaminhou o link errado. Logo, a parte requerente foi impossibilitada de participar da audiência.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
JULGO EXTINTO
o processo com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95,
sem resolução do mérito
. Sem custas e honorários.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8575384, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o erro dos servidores do judiciário acarretou o atraso da parte na sala de audiência correta. Em vista disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença vergastada e o retorno dos autos ao juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise aos autos, nota-se que
embora a recorrente mencione ter tentado ingressar na audiência no horário exato da audiência, por meio de link disponibilizado pelo juízo de origem, e que teria apresentado erro, a autora não traz aos autos nenhum comprovante dessa alegação, nem mesmo informou nos autos a impossibilidade de acessar a audiência, dado que após o referido ato, a autora só se manifestou nos autos mais de 3 meses depois.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)